Tribunal: TJSP
Processo: 1010828-43.2023.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Pleito de compensação de valores. Não cabimento no caso concreto. Ausência de comprovação de liberação do valor do crédito em conta corrente de titularidade da embargada. O ônus da prova foi atribuído ao réu, ora embargante, que foi indagado e não requereu a produção de outras provas. Omissão sanada. Embargos acolhidos, sem efeitos

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Pleito de compensação de valores. Não cabimento no caso concreto. Ausência de comprovação de liberação do valor do crédito em conta corrente de titularidade da embargada. O ônus da prova foi atribuído ao réu, ora embargante, que foi indagado e não requereu a produção de outras provas. Omissão sanada. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.